Tribunal: TJPA
Processo: 0011105-53.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011105-53.2018.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JONAS DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FUNDAMENTO EM PRESCRIÇÃO VIRTUAL. DECISÃO GENÉRICA E SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que, nos autos da ação penal por tentativa de furto qualificado (
art. 155, §1º e §4º, I, c/c art. 14, II, do CPB
), reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em perspectiva e declarou extinta a punibilidade do réu, JONAS DA SILVA OLIVEIRA. O
Parquet
sustentou a nulidade da sentença por ausência de fundamentação concreta e alegou a impossibilidade jurídica da prescrição virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da punibilidade com fundamento em prescrição em perspectiva (prescrição virtual), antes de eventual condenação; (ii) verificar se a sentença que declarou a extinção da punibilidade apresentou fundamentação suficiente, nos termos constitucionais e legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que reconhece a extinção da punibilidade com base em prescrição virtual carece de fundamento legal e contraria entendimento consolidado nos tribunais superiores, conforme
Súmula 438 do STJ
, que veda a decretação de extinção da punibilidade com base em pena hipotética.

A sentença impugnada apresenta fundamentação genérica, sem menção ao nome do acusado, à descrição concreta do fato imputado ou à análise das provas constantes nos autos, violando o
art. 93, IX, da CF/1988
e o
art. 381 do CPPB
, que exigem fundamentação específica e individualizada das decisões judiciais.

A ausência de fundamentação concreta compromete o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade absoluta da decisão judicial.

O reconhecimento da nulidade da sentença impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da instrução criminal, com a realização de audiência de interrogatório do réu e posterior apresentação de alegações finais pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É nula a sentença que reconhece extinção da punibilidade com base em prescrição virtual, por ausência de fundamentação concreta e específica.

A prescrição da pretensão punitiva em perspectiva não possui amparo legal e não pode ser declarada antes da formação do título condenatório.

A ausência de análise individualizada dos elementos do caso concreto compromete a validade da decisão judicial, violando os princípios do devido processo legal e da motivação das decisões.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPB, arts. 107, IV, e 155, §1º e §4º, I; CPPB, arts. 381, 581, I, e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 438; TJ-MG, Ap. Crim. 00595880520198130625, Rel. Des.ª Maria das Graças Rocha Santos, j. 16.10.2024; TJ-PR, Ap. Crim. 0000581-13.2025.8.16.0165, Rel. Des.ª Maria Lúcia de Paula Espíndola, j. 28.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de interposição de Recurso em Sentido Estrito pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos da ação penal pública que imputa a JONAS DA SILVA OLIVEIRA, já qualificado nos autos, a prática do crime de tentativa de furto qualificado, nos termos do
artigo 155, §1º e §4º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que (ID.22987034, pág.3), em 26/09/2018, JONAS tentou subtrair bens de uma residência durante a madrugada, mediante rompimento de obstáculo, sendo surpreendido pela vítima armada, o que frustrou a consumação do furto. A imputação recai sobre o crime de tentativa de furto qualificado (
art. 155, §§1º e 4º, I, c/c art. 14, II, do CPB
). A autoria e materialidade foram sustentadas por depoimentos da vítima e de policiais militares.

Decisão interlocutória (ID.22987035, pág.4) proferida em 05/11/2018, recebendo a denúncia contra JONAS e designando audiência de instrução para 19/03/2019, às 9h. Determinadas a citação do acusado, intimação das testemunhas e outras providências iniciais. Indeferida, por ora, a absolvição sumária.

Apresentada resposta à acusação em 06/12/2018 (ID.22987036, pág. 4) pela defesa, em favor do acusado, JONAS. Limitou-se a contestar a versão fática apresentada pelo Ministério Público, reservando-se ao direito de aprofundar as razões jurídicas em alegações finais. Requereu a produção de provas, especialmente testemunhal, reiterando as mesmas arroladas na denúncia.

Realizada audiência em 19/03/2019 (ID.22987040, pág.5), ausente o acusado, que se recusou a comparecer. Presentes a vítima e três testemunhas. A Defensoria requereu revogação da prisão preventiva, indeferida pelo Juízo, que redesignou nova audiência para 16/05/2019, às 11h.

Realizada audiência (ID.22987043, pág.7) de instrução e julgamento em 16/05/2019, com a presença do acusado JONAS e de uma testemunha, restando ausentes a vítima e dois testemunhos. Ante a frustração da colheita probatória, foi redesignada nova audiência para 06/05/2020. Na mesma oportunidade, foi revogada a prisão preventiva e aplicadas medidas cautelares diversas.

Sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, com base no
art. 107, IV, do CPB
. Entendeu-se que eventual pena estaria desde logo fulminada, tornando inútil a persecução penal. Declarou-se extinta a punibilidade de JONAS. Determinadas as providências de praxe e o arquivamento dos autos.

Irresignado com a sentença que declarou extinta a punibilidade do acusado, o Ministério Público (ID.22987049), interpôs recurso de apelação com fundamento no
art. 593, I, do CPPB
. Alegou legitimidade, interesse e tempestividade recursal. Requereu o regular processamento e posterior apresentação das razões.

O Juízo de origem (ID.22987052) recebeu a apelação do Ministério Público como Recurso em Sentido Estrito, com base no
art. 579, parágrafo único, do CPPB
. A decisão atacada reconhecia a extinção da punibilidade, hipótese prevista no
art. 581, I
,
do CPPB
. Aplicou-se o princípio da fungibilidade recursal. Foram determinadas as providências subsequentes.

O Ministério Público (ID.22987056), apresentou razões recursais sustentando a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e conteúdo genérico, além da impropriedade do reconhecimento da prescrição virtual. Requereu a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e a anulação da decisão, com prosseguimento da instrução penal.

A Defensoria Pública (ID.22987059), apresentou contrarrazões ao recurso do
Parquet
, sustentando a legalidade da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva. Requereu a manutenção da decisão por ausência de nulidade e pela aplicabilidade da prescrição virtual com base na primariedade e pena mínima.

A Juíza da Vara Criminal de Bragança (ID.22987060) manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e julgou extinta a punibilidade de JONAS. A decisão foi fundamentada nos próprios termos da sentença anterior. Determinou-se o envio dos autos ao TJPA para apreciação do recurso.

A Procuradora de Justiça de 2º grau (ID.24816559) CONHECEU e deu PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, RECONHECENDO a nulidade da sentença por ser genérica e sem fundamentação concreta. Alegou ausência de dados específicos do caso, como nome do réu e descrição do crime. Requereu a anulação da decisão por violar normas legais. Por fim, pediu o prosseguimento do processo com audiência e alegações finais.

É o breve relatório.

VOTO

I –

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, representado pela 3ª Promotoria de Justiça de Bragança, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II –

MÉRITO

A controvérsia recursal gira em torno da decisão que declarou extinta a punibilidade do réu JONAS DA SILVA OLIVEIRA com fundamento na chamada “prescrição virtual” (ou “prescrição em perspectiva”). A sentença de primeiro grau baseou-se em fundamentação genérica, sem mencionar dados concretos do caso, como nome do acusado, imputação formal, ou análise individualizada das provas constantes dos autos, e concluiu pela prescrição hipotética mesmo antes de qualquer condenação.

Todavia, verifica-se que a fundamentação apresentada não atende aos requisitos exigidos pelo
art. 93, IX, da Constituição Federal
, que determina a obrigatoriedade de fundamentação de todas as decisões judiciais, inclusive interlocutórias, sob pena de nulidade, e pelo
art. 381 do Código de Processo Penal Brasileiro
, o qual exige que a sentença penal contenha a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos que a justificam, ainda que não se trate de uma condenação, mas sim de decisão que reconhece, por exemplo, a extinção da punibilidade.

Esses dispositivos asseguram a transparência e o controle da legalidade das decisões judiciais, sendo aplicáveis em qualquer fase do processo penal, inclusive antes do julgamento de mérito. A ausência de fundamentação específica, que analise o caso concreto, os elementos probatórios e o contexto dos autos, compromete o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade absoluta.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - MENÇÃO À VÍTIMA E FATOS DIVERSOS NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA - SENTENÇA ANULADA. - Imperiosa a decretação da nulidade da sentença a partir da fundamentação manifestamente contrária aos fatos narrados em denúncia e às provas constantes nos autos - Constatado que o magistrado apontou vítima diversa, bem como que fundamentou a sentença com base em fatos e motivos diversos dos narrados em denúncia, afigura-se a nulidade insanável da sentença e ofensa ao disposto nos artigos 381 e 564, ambos do Código de Processo Penal. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00595880520198130625, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 16/10/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 16/10/2024).”

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula 438
, veda expressamente a extinção da punibilidade com base em pena hipotética, pois não há previsão legal para a chamada “prescrição virtual” ou antecipada.

Neste sentido, colhe-se recente julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. I. CASO EM EXAME1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que extinguiu a punibilidade dos recorridos pela suposta prática do ilícito de estelionato, com fundamento na prescrição antecipada/virtual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da punibilidade pela prescrição antecipada/virtual da pretensão punitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR3 .1. A prescrição antecipada/virtual da pretensão punitiva não possui amparo legal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.3.2. O prazo prescricional para o crime de estelionato, cuja pena máxima em abstrato é de 5 (cinco) anos, ainda não foi alcançado. IV. Dispositivo e tese4. Recurso conhecido e provido para cassar o decisum que admitiu a prescrição antecipada/virtual da pretensão punitiva e determinar o prosseguimento da demanda. Tese de julgamento: É inadmissível assentir a prescrição antecipada/virtual da pretensão punitiva com base em sanção indeterminada. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155; CPP, arts. 395, II, e 581; art. 107, I; art. 109, IV.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 602527 QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 19.11.2009; STJ, Súmula 438; TJPR, 0001169-07 .2024.8.16.0116, Rel. Desembargador Celso Jair Mainardi, 4ª Câmara Criminal, j. 15.04.2024. (TJ-PR 00005811320258160165 Telêmaco Borba, Relator.: maria lucia de paula espindola, Data de Julgamento: 28/07/2025, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/07/2025).”

Dessa forma, a sentença impugnada deve ser anulada. Determino a devolução

dos autos à origem para prosseguimento regular da instrução criminal, com designação de audiência de interrogatório do acusado e abertura do prazo para apresentação de alegações finais pelas partes, nos termos da solicitação recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO e voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito para anular a sentença que RECONHECEU a extinção da punibilidade de JONAS DA SILVA OLIVEIRA, restabelecendo o regular prosseguimento da ação penal, com a realização dos atos processuais pendentes, nos termos da lei.

É como voto
.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025